Tribunal: TJBA
Processo: 0797703-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0797703-18.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Etelvina Telma Ferreira de Souza Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, deve considerar o valor atualizado do débito, não apenas o valor originário inscrito em dívida ativa. 2. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023, firmado entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM-Salvador, estabelece parâmetros para extinção de execuções fiscais de pequeno valor (até R$ 2.300,00), mas não autoriza a extinção automática de processos cujo valor atualizado supere tal limite. 3. Configurado o interesse de agir quando o valor atualizado da execução fiscal supera o patamar estabelecido para extinção por desinteresse municipal. 4. Recurso provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0797703-18.2013.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado ETELVINA TELMA FERREIRA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE Salvador, Ba 01 de julho de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz convocado substituto de 2º grau Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA